Tribunal: STF
Processo: ARE 1315257
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI Nº 11.960/2009 Pretensão inicial da embargante em ver aplicada a forma de incidência dos consectários legais prevista na Lei Federal nº 11.960/2009 Descabimento - Preservação do quanto decidido em fase de conhecimento, acobertado pelo manto da coisa julgada material Impossibilidade de rediscussão pelo Juízo da execução Complementação do índice aplicável à correção monetária, no entanto, que, in casu, se faz possível ante o silêncio do título executivo judicial - Sentença reformada Recurso da Fazenda Pública desprovido e recursos, oficial e do embargado, parcialmente providos” (pág. 2 do documento eletrônico 9).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alegou-se que o acórdão recorrido 
    “[...] afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIs 4.357 e 4.425” (pág. 2-3 do documento eletrônico 12).
    Diante disso, o Estado de São Paulo, requer a reforma do acórdão para que
    “[...] seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2.009, uma vez que inexiste coisa julgada a obstar a aplicação imediata da novel legislação bem como continua em pleno vigor o art. 1º-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedição ou pagamento de precatório” (pág. 10 do documento eletrônico 12).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF nº 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada – inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (STJ, Tema nº 905) e do RE nº 870.947/SE (STF, Tema nº 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida” (pág. 2 do documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no RE 870.947/SE, (Tema 810 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto aos juros de mora, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Com efeito, não se admite modificação posterior do julgamento, em obediência ao princípio da coisa julgada, constante no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.
    Destarte, inegável que, perfeito o título judicial sub executio, não se permite ao Juízo da execução voltar a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva, sobre a qual, frise-se, já se perfez a coisa julgada material (art. 502 do CPC/2015). Verificada a imutabilidade da sentença condenatória, ao magistrado compete apenas certificar-se da regularidade do título executivo e, após, valer-se das ferramentas de satisfação do crédito, sem poder (re)adentrar o próprio mérito da causa debendi. 
    Com base nas considerações acima aduzidas, possível inferir-se que, em regra, deve, pois, ser mantida a forma de incidência dos consectários legais eventualmente estabelecida no título executivo judicial resultante do julgamento da respectiva ação ordinária, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 
    Desta forma, verificada, in casu, a existência de coisa julgada material a respeito da forma de incidência dos juros de mora sobre os valores condenatórios, devem estes ser aplicados nos termos em que definidos no v. acórdão de e-fls. 25/28, ratificado pelos v. acórdãos de e-fls. 63/65, do STJ, e de e-fls. 83/84 do STF, que pôs fim à fase de conhecimento da lide em comento, in verbis:
    ‘(...) tendo o respeitável decisório deferido o benefício da complementação integral, indenizável, entretanto, com juros de 0,5% ao mês, a partir da citação, devida a indenização a partir da data da saída do autor da CESP. (...) 
    Ex expositis, pelo meu voto, dá-se provimento parcial aos recursos (oficial e voluntário da Fazenda do Estado) para conferir ao autor, apenas, o direito à complementação proporcional de seus proventos de aposentadoria, pedido, aliás, formulado subsidiariamente na inicial (fls. 06, in médio). 
    Mantém-se o ônus da sucumbência inteiramente à vencida, apesar do provimento parcial do recurso, até porque o pedido subsidiário foi acolhido integralmente; demais, com relação aos juros, o autor decaiu de parte insignificante do pedido, aplicando-se o parágrafo único do artigo 21, do Código de Processo Civil’” (págs. 6-7 do documento eletrônico 9).
    Preliminarmente, afasto o argumento de coisa julgada incidente sobre o índice aplicável aos juros de mora. Nos termos do Código Civil, “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. Efetivamente, a mora se constitui sempre que o credor ou o devedor protelar o cumprimento de uma obrigação legal ou convencional, mesmo que esse fato ocorra após o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do AI 850.091-AgR/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “Na espécie vertente, a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há, portanto, que se falar em incidência de juros de mora 
    Também não há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada”. 
    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, em situação similar a dos autos, firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 544.033-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral.
    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017.
    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147.
    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’
    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.
    6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma).
    Desse modo, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE, assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei). 
    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Corte com apoio nos seguintes fundamentos:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.
    Assim, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    No mais, nos termos estabelecidos pelo referido precedente, 
    “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei 11.960/2009, conforme fundamentação acima.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator